Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603534-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0603534-78.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
LAERSON VIDAL MATIAS (RESPONSÁVEL)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
LUCIANO EGIDIO PALAGANO (RESPONSÁVEL)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SANTOS DIAS (RESPONSÁVEL)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010175
15/09/2024
11:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.067

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603534-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RESPONSÁVEL: LAERSON VIDAL MATIAS
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RESPONSÁVEL: LUCIANO EGIDIO PALAGANO
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RESPONSÁVEL: LEANDRO SANTOS DIAS
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTROS
PELO DOADOR. RECURSOS DO FEFC –
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. SOBRA DE
CAMPANHA DE RECURSOS DO FEFC.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L . C O N J U N T O D A S
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N Ã O
SUPERAM 10% DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. As doações estimáveis em dinheiro
Num. 44010175 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511323427800000042963189
Número do documento: 24091511323427800000042963189
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:02:23

realizadas pelo partido a candidatos
devem ser registradas na prestação de
contas do doador, nos termos do § 5º,
art. 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019
e, inciso II, § 6º, do artigo 28, da Lei
9.504/1997.

1.1. A ausência de registro das referidas
doações estimáveis em dinheiro tanto na
prestação de contas do partido doador,
quanto na prestação de contas dos
beneficiários impede o rastreamento dos
valores pagos com FEFC, porque
impossibilita a fiscalização dos
d e s t i n á r i o s
finais, configurando irregularidade, que
representa 4,68% dos recursos
financeiros da campanha, havendo
obrigação do partido em recolher o valor
da despesa ao Erário, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

2. A ausência de comprovação do
recolhimento de sobras existentes na
conta bancária de recursos oriundos do
FEFC, que corresponde a 0,01% do total
das receitas da campanha eleitoral, viola
o art. 17, § 3º, e o art. 50, § 5º, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e gera a
obrigação do próprio prestador em
realizar o recolhimento desses valores
ao Erário.

3. O conjunto total das irregularidades
representa 4,69% da movimentação
financeira da campanha, percentual que
permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Aprovação das contas com ressalvas,
com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/09/2024
Num. 44010175 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511323427800000042963189
Número do documento: 24091511323427800000042963189
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:02:23

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL – Diretório Estadual - PR, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43142370), das contas finais –
1º turno (ID 43294239), das contas finais intempestiva – 1º turno (ID 43372616) e, de
forma extemporânea, das contas finais – 2º turno (ID 43513513).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43514737), não houve impugnação (ID 43518381).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer de Diligência (ID 43858875), em que apontou falhas
e requereu esclarecimentos.

Após ser intimado, o prestador de contas apresentou notas explicativas, id
43867283 e juntou documentos (ID 43867283 a ID 43867290).

Os autos com os documentos e manifestações apresentadas pelo prestador
de contas foram novamente submetidos à análise do Setor Técnico que, após apreciá-los,
emitiu o Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas (ID
43904854), apontando as seguintes irregularidades: a) ausência do instrumento de
mandato para constituição de advogado, assinado pelo tesoureiro Leandro Santos Dias;
b) ausência dos registros de doações estimáveis em dinheiro aos candidatos a
governador, senador e deputados estaduais e federais, relativas aos serviços de
produção, gravação, edição e envio de programas e inserções eleitorais de TV e rádio –
fornecedor: ZAP MULTIMÍDIA, cuja despesa total foi de R$ 44.938,99 (quarenta e quatro
mil novecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos; c) sobra de recursos do
FEFC – Fundo Especial de Financiamento de campanha recolhida com recursos de conta
diversa do partido, no valor de R$ 120,53 (cento e vinte reais e cinquenta e três
centavos).

Devidamente intimada, a prestadora deixou correr in albis o prazo, sem
manifestar-se (ID 43909367).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se por
julgar as contas não prestadas (ID 43919212), face a ausência do instrumento de
procuração do tesoureiro do partido, ora prestador de contas.

Após ser intimado, o prestador de contas juntou o instrumento de procuração
(ID 43928343).

Os autos retornaram em vista ao representante da Procuradoria Regional
Eleitoral que, em razão da apresentação do instrumento de mandato, ID 43928343,
manifestou-se pela aprovação com ressalvas, opinando também pelo recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, ID 43936686.
Num. 44010175 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511323427800000042963189
Número do documento: 24091511323427800000042963189
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:02:23

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a análise da presente prestação de contas, a movimentação
financeira totalizou R$ 961.121,29 (novecentos e sessenta e um mil cento e vinte e um
reais e vinte e nove centavos) de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, repassados pela Direção Partidária Nacional.

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.

II.i. Das inconsistências com valores pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC

No caso em exame, de início, o Setor Técnico havia realizado apontamento
Num. 44010175 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511323427800000042963189
Número do documento: 24091511323427800000042963189
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:02:23

de pagamento de despesa no valor de R$ 44.938,99 (quarenta e quatro mil novecentos e
trinta e oito reais e noventa e nove centavos), ao fornecedor ZAP MULTIMIDIA LTDA –
ME, com recursos do FEFC, para cuja despesa apontou a ausência do instrumento
contratual com o detalhamento dos serviços prestados.

Após ser intimado, o prestador de contas assim se manifestou em notas
explicativas de ID 43867282:

“Esclarece que a Nota Fiscal referente ao valor de R$ 44938,99 -
ZAP MULTIMÍDIA, encontra-se juntado nos autos no id 43373235,
sendo que a Nota Fiscal especifica os serviços prestados:
Discriminação dos serviços: Prestação de serviço de produção,
gravação, edição e envio de programas e inserções eleitorais de
TV e rádio. Esclarece que o serviço contratado atendeu a todos os
candidatos do partido que concorreram a todos os cargos
disponíveis na eleição 2022, sendo Governador, Senador,
Deputados Estaduais e Federais. ”

No parecer técnico conclusivo, ID 43904854, o Setor Técnico afirmou que não
foram localizadas na presente prestação de contas as doações estimadas em dinheiro
para os candidatos do partido, referentes à despesa com o fornecedor ZAP MULTIMÍDIA
LTDA, e manteve a inconsistência que apontara anteriormente no Parecer de Diligências.

Sobre o tema os artigos 7º, §§ 6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE estabelecem:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos: [...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput
nas seguintes hipóteses: [...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa; e [...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º
deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados
na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos
I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44010175 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511323427800000042963189
Número do documento: 24091511323427800000042963189
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:02:23

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço. [...]

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00
(quatro mil reais) por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos
ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa. [...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e
materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do responsável
pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de
contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos,
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

[...]

Art. 38.

[...]
Num. 44010175 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511323427800000042963189
Número do documento: 24091511323427800000042963189
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:02:23

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão
constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela
relativa ao que houver arcado com os custos.

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação
de Contas do beneficiário, o registro da realização e do recebimento de doações é
necessário, uma vez que os valores devem ser incluídos nos limites de gastos de
campanha, nos termos do artigo 5º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim
dispõe:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os
gastos realizados pelo candidato e os efetuados por partido político
que possam ser individualizados, na forma do art. 20, II, desta
Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos
políticos ou outros candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que os gastos que
constituem doações estimáveis em dinheiro devem ser registradas na prestação de
contas do doador. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.

(...)

DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DOS
GASTOS. DOADOR. REGISTRO DOS VALORES PELO
BENEFICIÁRIO.

(...)

2. A comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro
repassados entre partido e candidato, decorrente de materiais de
propaganda eleitoral, deve ser apurada na prestação de contas do
doador responsável pelo pagamento, ficando automaticamente
dispensada a sua comprovação pelo beneficiário, a quem incumbe
apenas o registro dos valores das operações em suas contas,
conforme art. 60, § 4º, inciso II e § 5º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Num. 44010175 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511323427800000042963189
Número do documento: 24091511323427800000042963189
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:02:23

(...)

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as
contas com ressalvas e reduzir o montante a ser recolhido.
[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 30/05/2022, não destacado no
original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. (..) REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
RESPONSABILIDADE DE DOADOR E DONATÁRIO.

(...)

3. A arrecadação de receitas estimáveis deve ser objeto de registro
na prestação de contas do doador e do donatário, mas este não é
responsável pela omissão daquele. No caso, o prestador,
candidato beneficiário de doação em recursos estimáveis realizada
pelo partido político, fez o devido registro em sua prestação de
contas, na proporção do rateio de serviços e material de
propaganda, enquanto o partido doador registrou apenas a
integralidade da despesa, paga em nome próprio, sem discriminar
as doações estimáveis aos candidatos.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. [TRE/PR, PC nº
0602586, rel. Jose Rodrigo Sade, DJE 16/05/2022, não destacado
no original]

No caso, o próprio prestador de contas relacionou os beneficiários das
doações, os quais seriam os candidatos a governador, senador, e a deputados estaduais
e federais, para os quais o Setor Técnico não localizou qualquer registro de doação
estimável em dinheiro para os serviços de produção, gravação, edição e envio de
programas e inserções eleitorais de TV e rádio.

O partido, ora prestador de contas, deixou de declarar a doação de recursos
estimáveis em dinheiro, no valor de R$ 44.938,99 (quarenta e quatro mil novecentos e
trinta e oito reais e noventa e nove centavos), relacionados aos serviços antes
mencionados, impossibilitando o rastreamento final dos valores recebidos de FEFC, já
que não foram declaradas as doações estimáveis na prestação de contas do partido, nem
tampouco constam as doações nas prestações de contas dos beneficiários, o que
inviabiliza a correta fiscalização quanto à destinação dos recursos de FEFC.

Ademais, ante a ausência de detalhamento dos serviços prestados,
restou inviável a verificação da destinação dos recursos dispendidos para o pagamento
Num. 44010175 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511323427800000042963189
Número do documento: 24091511323427800000042963189
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:02:23

i.
dos supracitados serviços. Nesse sentido, houve o apontamento dessa inconsistência
pelo Setor Técnico: "Ausente instrumento contratual com detalhamento dos serviços
prestados". A destinação do recurso não foi possível aferir, de forma conclusiva, o que
implica em irregularidade na comprovação do gasto com FEFC.

Assim, resta configurada a irregularidade no valor de R$ 44.938,99 (quarenta
e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), que representa
4,68% dos recursos movimentados da campanha (R$ 961.121,29), cujo valor, em razão
de tratar-se de recursos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

II.ii. Das sobras de recursos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha

No item 8.2 do parecer técnico conclusivo, o Setor Técnico apontou a
existência de valor remanescente de sobra de recurso do FEFC – Fundo Especial de
Campanha, no valor de R$ 120,53 (cento e vinte reais e cinquenta e três centavos), o
qual foi indevidamente transferido à conta de campanha de ELEICAO 2022 ANA MARIA
DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL e, cujo recolhimento se deu através da conta
bancária nº 106.937-3, agência 3273-5, do Banco do Brasil S.A, do partido, ora prestador
de contas.

O art. 50, da Res. TSE nº 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
no momento da prestação de contas.

Ocorre que o referido valor, que corresponde a 0,01% dos recursos de
campanha, não foi recolhido diretamente da conta bancária do FEFC – Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, com infringência ao previsto no artigo 17, § 3º e, no artigo
50, § 5º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019, devendo o prestador de contas
providenciar o recolhimento do referido valor, conforme previsto no art. 79, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

Da análise global das contas:

Verificadas as irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, cumpre anotar:

Item 8.1 - das inconsistências com valores pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC – ausência de registro de doações estimáveis em
dinheiro a candidatos do partido, que correspondem a 4,68% do total dos recursos
Num. 44010175 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511323427800000042963189
Número do documento: 24091511323427800000042963189
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:02:23

ii.
financeiros recebidos;
Item 8.2 - das sobras de recursos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Campanha transferido à conta de campanha de candidata – valor corresponde a 0,01% dos
recursos de campanha

Há irregularidades acima, em conjunto, correspondem a 4,69% dos recursos
de campanha. Esse percentual não é relevante a ponto de dar ensejo à desaprovação
das contas.

As falhas apuradas nos itens 8.1 e 8.2 do parecer técnico conclusivo, muito
embora não impliquem desaprovação das contas, somam o valor de R$ 45.059,52
(quarenta e cinco mil cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) de valores que
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Resolução TSE
23.607/2019.

Nessa quadra, as irregularidades apuradas admitem superação pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da
compreensão do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPESA
SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR INFERIOR A 1.000
UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO. PRECEDENTES.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito
às premissas assentadas pela instância regional e não se confunde
com o reexame e a revaloração do caderno probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, a teor do disposto na
Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a
superação de irregularidades cujo valor absoluto seja entendido
como diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação
seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de
1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10% do total da
Num. 44010175 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511323427800000042963189
Número do documento: 24091511323427800000042963189
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:02:23

arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$
820,00 – oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz
de macular a regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 123, Data 23/06/2020). (Grifei)

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
– Diretório Estadual - PR, relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30,
inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determinando a devolução de R$ 45.059,52 (quarenta e cinco mil cinquenta e nove reais
e cinquenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 79, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado
desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Resolução TSE nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido o valor de R$ 44.938,99 (quarenta e quatro mil
novecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), a partir de setembro/2022,
data de emissão da Nota Fiscal nº 38, fornecedor ZAP MULTIMIDA LTDA - ME, e o valor
de sobra de recurso do FEFC – Fundo Especial de Campanha, no valor de R$ 120,53
(cento e vinte reais e cinquenta e três centavos), saldo não utilizado do FEFC – Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, corrigidos a partir de novembro/2022, termo
final para apresentação da prestação de contas final de segundo turno, nos termos do art.
39, da Res. nº 23.709/2022-TSE, ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e
19, da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE nº 23.709/2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Num. 44010175 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511323427800000042963189
Número do documento: 24091511323427800000042963189
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:02:23

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603534-78.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - Advogado
do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - RESPONSÁVEIS:
LAERSON VIDAL MATIAS, LUCIANO EGIDIO PALAGANO, LEANDRO SANTOS DIAS -
Advogado dos RESPONSÁVEIS: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010175 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/09/2024 11:32:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091511323427800000042963189
Número do documento: 24091511323427800000042963189
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:02:23